Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-60.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação proposta no bojo de processo que visa a revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais e materiais contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de não ter a parte autora apresentado documento considerado essencial para a propositura da ação.
2. A sentença apelada extinguiu o processo após considerar que a parte autora se manteve inerte frente a determinação de apresentação do contrato cujos termos estavam sendo questionados. A parte autora requer a manutenção do benefício de justiça gratuita deferida e a reforma integral da sentença. A parte ré apresentou contrarrazões nas quais impugnou a concessão de justiça gratuita.
3. Existindo nos autos provas que denotem a carência da parte autora, e não tendo sido apresentados elementos que fossem suficientes para infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência que fora deduzida, descabe a cassação do benefício da justiça gratuita, prevalecendo, no caso, a proteção ao acesso universal à justiça.
4. Tendo a parte autora sido instada a apresentar documento essencial à propositura da ação, e não tendo essa apresentado a documentação requisitada ou comprovado minimamente sua incapacidade de fazê-lo, afigura-se correta a medida de extinção do feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do CPC.
5. Recurso conhecido, preliminar de impugnação a justiça gratuita rejeitada e, no mérito, não provido.